Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702265-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE VILELA CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante foi intimada para informar o motivo apresentado pela autoridade coatora para indeferimento da inscrição no concurso público (ID 43000564). Em resposta, a impetrante acostou aos autos a petição de ID 43023579 e documentos, dos quais se infere que a banca examinadora, indagada pela candidata quanto ao motivo de seu nome não constar na lista de inscritos, apenas respondeu que ela deveria interpor recurso administrativo (ID 43023586). Desse modo, considerando a proximidade da data designada para a prova objetiva e a necessidade de esclarecimento quanto ao motivo do indeferimento da inscrição da impetrante, o CEBRASPE deve ser intimado para que, no prazo de 48 horas, preste os esclarecimentos necessários à análise da situação da impetrante no certame. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar e DETERMINO que se oficie ao CEBRASPE, com urgência, para que, no prazo de 48 horas, informe nos autos o motivo do indeferimento da inscrição da impetrante. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator